Tribunal: TJDFT
Processo: 0714571-67.2022.8.07.0009
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS. ACORDO JUDICIAL. ARREPENDIMENTO POSTERIOR. HOMOLOGAÇÃO. VÍCIOS NÃO COMPROVADOS. ÔNUS DE QUEM ALEGA. VALIDADE DA TRANSAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A anulação da sentença homologatória de acordo, motivada pela desistência unilateral de uma das partes somente é possível se ocorrer vicio de consentimento (dolo, coação ou erro essencial quanto à pessoa ou coisa controversa), o que não se verifica do caso dos autos.
2. Na forma do disposto no art. 373 do CPC, o ônus da prova é de quem alega. Se não existem elementos suficientes para comprovar que a apelante tinha uma errônea percepção sobre a natureza, as circunstâncias e os aspectos principais do acordo homologado em Juízo, não há que ser reconhecido vício de vontade, na modalidade erro, na formação do negócio jurídico.
3. Inexistente qualquer das hipóteses descritas no inciso II, do art. 171, do Código Civil, incabível a anulação de acordo judicial homologado em Juízo por mero arrependimento posterior da parte.
4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.